Tribunal: TJMT
Processo: 1034506-31.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034506-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MATILDE DA SILVA LOURENCO - CPF: 621.330.201-87 (AGRAVADO), JOANIR BATISTA SALES ARAUJO - CPF: 695.194.711-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. APLICAÇÃO DE
ASTREINTES
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição bancária visando à reforma de decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais realizados em benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa diária de R$600,00. O agravante alega regularidade contratual, ausência de ilicitude e desproporcionalidade das
astreintes
, requerendo a revogação da medida ou, subsidiariamente, a redução da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspendeu os descontos no benefício previdenciário; (ii) examinar a legalidade e a razoabilidade da multa diária fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência está amparada na probabilidade do direito alegado pela autora, demonstrada por meio de documentos que indicam descontos sem prova inequívoca da contratação.

O risco de dano irreparável é evidente, diante da natureza alimentar do benefício previdenciário, cuja redução compromete a subsistência da parte autora.

A imposição de multa diária como meio de coerção ao cumprimento da decisão encontra respaldo nos arts. 500 e 537 do CPC e no art. 84, §§ 3º e 4º, do CDC.

O valor de R$600,00 por desconto indevido mostra-se razoável e proporcional diante da capacidade econômica do banco agravante e da necessidade de efetividade da medida judicial.

Jurisprudência consolidada admite a suspensão de descontos em casos de controvérsia contratual e autoriza a aplicação de astreintes como instrumento de coerção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de indébito e Danos Morais n.º 1030224-41.2025.8.11.0002, movida por MATILDE DA SILVA LOURENÇO, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados em folha de pagamento do benefício previdenciário, referente ao débito discutido nos autos, sob pena de multa de R$600,00 (seiscentos reais), para cada desconto indevido após a intimação, até ulterior deliberação.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, defende a ausência de conduta irregular por sua parte, pois houve a contratação dos serviços bancários consignados pela parte recorrida. Contesta as
astreintes
aplicadas e o seu valor.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja indeferida a tutela de urgência de primeiro grau ou, sucessivamente, afastada ou readequada a imposição de multa.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 319752393).

Contraminuta, no Id. 325093857, pelo não conhecimento do recurso, ante a manifesta intempestividade ou, sucessivamente, pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conforme estabelece o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso exige a demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso mantida a decisão agravada.

No presente caso, ao se analisar a controvérsia à luz dos elementos constantes dos autos e à semelhança do que já fora reconhecido no juízo liminar, não se verifica a presença dos pressupostos autorizadores da reforma da decisão recorrida.

Com efeito, a probabilidade do direito da parte autora/agravada encontra-se satisfatoriamente demonstrada, ao menos em sede de cognição sumária, pela juntada de comprovante mensal de rendimentos e extrato de descontos bancários, documentos estes que apontam para a efetiva realização de descontos mensais em favor do banco agravante, sem que haja nos autos, até o momento, prova inequívoca de contratação válida e regular por parte da autora.

A propósito, é ônus da instituição financeira comprovar a existência do vínculo contratual apto a justificar os descontos realizados, nos termos do art. 6º, inciso VIII, e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu até então.

No que tange ao perigo de dano, este igualmente se encontra configurado, pois a manutenção dos descontos em folha de benefício previdenciário — por natureza alimentar — implica risco concreto e imediato à subsistência da autora, notadamente considerando seu caráter possivelmente idoso e hipervulnerável.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência pátria, inclusive em precedentes especificamente transcritos na decisão liminar, os quais passo a reproduzir integralmente, dada sua pertinência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEFERIMENTO DE TUTELA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. INCONFORMISMO DO RÉU. Na origem, a parte autora, idosa e aposentada, relatou que, sem sua anuência ou seu conhecimento, o réu realizou descontos de suposto empréstimo que alega não ter contratado. Assim, como os litigantes discutem a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança, é extremamente razoável a concessão da tutela antecipada para a suspensão dos descontos, nos termos dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Deste modo, as razões declinadas pela parte agravante não demonstram que a produção de efeitos da decisão agravada irá acarretar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sendo a quantia descontada ínfima face ao tamanho e ao porte econômico da agravante e principalmente comparando ao módico benefício previdenciário da autora idosa. [...] RECURSO DESPROVIDO”
(AI 1.0713.16.008027-9/001; Rel. Des. Alberto Henrique; Julg. 22/02/2018; DJEMG 02/03/2018).

No que concerne à legalidade e razoabilidade da multa cominatória imposta, também não assiste razão ao agravante. A imposição de multa diária (astreintes) constitui meio legítimo e previsto em lei para garantir o cumprimento de decisões judiciais que impõem obrigação de fazer ou de não fazer, encontrando respaldo nos arts. 500 e 537 do CPC, bem como no art. 84, §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, considerando a capacidade econômica da instituição financeira, o valor de R$600,00 por desconto indevido não se revela desproporcional ou abusivo, tampouco ultrapassa os limites da razoabilidade, revelando-se adequado para inibir a prática ilícita de continuidade dos descontos, caso mantida.

Nesse ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a validade da aplicação de astreintes para compelir o cumprimento de decisões que impedem condutas abusivas no âmbito contratual ou creditício. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4ª Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – DJe: 01.09.2010).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito”
(AgRg no AREsp 316.165/MS. Rel. Ministro Raul Araújo. 4ª Turma. J. em: 03.10.2017. DJe 11.11.2017).

Assim, à míngua de elementos novos que fragilizem os fundamentos já adotados na origem e reafirmados na análise liminar deste agravo, impõe-se a manutenção da decisão agravada em sua integralidade, não havendo razões jurídicas que justifiquem sua modificação.

Dispositivo

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025